Tribunal: TJDFT
Processo: 0741159-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741159-41.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ASSUERIO MARCIO LUIZ DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de ASSUERIO MARCIO LUIZ DA SILVA: “Indefiro, de plano, os pedidos III, V e VI, tendo em vista que incompatíveis com o rito eleito. O veículo pode ser apreendido em qualquer lugar em que esteja, inclusive em poder de terceiro, de forma que se mostra inviável determinar a entrega dos documentos de porte obrigatório. Ademais, inviável a fixação da multa, haja vista que os documentos podem ser obtidos pelo proprietário no DETRAN. No que diz respeito à liberação da restrição fiduciária, o levantamento da restrição ocorrerá nos termos do Decreto Lei 911 e não por ocasião do eventual cumprimento da liminar. Por fim, o procedimento de busca e apreensão é especial e segue o rito do Decreto-Lei no 911/69, incompatível com o rito comum da obrigação de fazer, além disso, o pedido recairá sobre terceiro não participante da lide, de modo que qualquer determinação nesse sentido feriria o contraditório, a ampla defesa e estaria maculada pela incompetência absoluta deste Juízo, cabendo a parte autora proceder ao aditamento da inicial, a fim de retirar o pedido concernente à obrigação de fazer. A modificação deverá ser apresentada em nova inicial que reproduza, na íntegra, os demais pedidos e fundamentos aduzidos. Verifico que a instituição financeira, confunde o cadastramento nos sistemas de processo em autos eletrônicos (PJE), obrigatório, conforme os termos da Portaria GC 160/2017, alterada pela Portaria GC 140 de 17 de setembro de 2018, ambas do TJDFT; com o pedido por ele formulado na inicial para que o processo tramite de forma 100% digital, disposto na Portaria Conjunta n. 29 de 19/04/2021. Emende-se para inserir a anotação no cadastro a informação de que o processo deve tramitar na forma 100% digital e adequar o seu pedido ao disposto na Portaria Conjunta n. 29 de 19/04/2021, observado que a parte deve declarar que aceita receber intimações por meio de contato telefônico e e-mail. Deverá declarar textualmente a ciência sobre a validade das comunicações realizadas por essa forma de comunicação. Caso a parte não se manifeste expressamente sobre as condicionantes estabelecidas no referido ato normativo, será indeferido o trâmite do processo pela forma 100% digital. Acrescento que mesmo que a parte atente os requisitos da Portaria Conjunta n. 29, as intimações poderão ocorrer por publicação no DJe ou pela via da parceria de expedição. Nos termos do Decreto-lei 911/69, em seus artigos 2, §2o e 3o, e da súmula 72 do STJ, a mora do devedor deverá ser comprovada pela notificação pessoal deste. Assim, esclareça a parte autora a validade da notificação para documentar a mora do contrato dos autos, uma vez que não há menção à cédula de crédito bancária de n. 87845801 (Id 141129062) na carta de notificação, cujo n. é 129493441 (Id 141129065). Anoto que a anotação do gravame consta como número do contrato acostados aos autos, ou seja, n. 87845801 (Id 141129063). Faculto à parte autora a apresentação de nova notificação da parte ré com corretas informações, em seu endereço conhecido, consoante consta dos autos. Não basta a comprovação de envio da notificação, deve ser demonstrado o recebimento desta no endereço do notificado. Caso se reafirme que o número do contrato é 129493441, deverá juntar o referido contrato de financiamento subscrito pela parte ré.” O Agravante sustenta que o bem alienado fiduciariamente não pertence ao Agravado, que está em atraso com as obrigações contratuais e, se permanecer na sua posse, poderá danificá-lo, ocultá-lo ou transferi-lo para terceiros, esvaziando a garantia. Afirma que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, exigindo-se apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato. Requer a antecipação dos efeitos da tutela “para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo Marca: TOYOTA Modelo: COROLLA XEI20FLEX Ano: 2017/2018 Cor: BRANCA Placa: QCP3218 RENAVAM: 01130504473 CHASSI: 9BRBD3HE3J0367855, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69” e, ao final, a reforma da decisão agravada para “afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do Art. Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69”. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 41905010). É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 31/05/2017)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator